Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. APROVADO EM VESTIBULAR. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TJDFT E STJ). ILEGALIDADE DA ANTECIPAÇÃO DO CURSO. IRDR 13 E REPETITIVO 1127/STJ. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação do Ministério Público contra sentença que determinou a matrícula da requerente, menor de 18 anos, em curso supletivo, e, uma vez submetida e aprovada nos exames, fosse concedido o certificado do ensino médio.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão gira em torno da discussão sobre a possibilidade, ou não, de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, §1°, inciso II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de suspensão do processo prejudicada, haja vista que, em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal que visava a cassação da sentença, mas se determinou o sobrestamento do feito em razão da ordem de suspensão proferida no IRDR 13.
4. Rejeita-se a preliminar de incompetência, que, no caso, trata-se de competência territorial, a qual pode ser prorrogada. Além do mais, a escolha feita pela parte autora, menor à época dos fatos, não foi feita de forma aleatória.
5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o bem material buscado (matrícula em entidade de ensino EJA, a fim de, em caso de aprovação, adquirir certificado de conclusão de curso de ensino médio) é um serviço oferecido pela requerida, perante a qual se buscou a prestação de serviço e se obteve a negativa que motivou o ajuizamento da presente ação.
6. O tema, no mérito, embora em outro momento tenha sido objeto de inúmeras demandas judiciais, encontra-se atualmente pacificado, primeiro porque enfrentado por este Tribunal de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 13 (processo no 0005057-03.2018.8.07.0000), e segundo porque decidido definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.945.851/CE (Tema Repetitivo 1127).
7. Nos termos do IRDR 13 e do Tema Repetitivo 1127, a autora não teria direito a pretensão formulada na presente demanda, haja vista a conclusão no sentido da ilegalidade de o menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, venha a antecipar o término de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecidos pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos. A ilegalidade permanece ainda que o objetivo, tal como na hipótese dos autos, seja o de obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.
8. Entretanto, tendo em vista que a autora, há mais de cinco anos, logrou êxito em obter autorização de matrícula no ensino supletivo, e, atualmente, é muito provável que tenha até mesmo concluído o ensino superior, não há dúvidas de que não pode ser prejudicada pela superveniente decisão que estabilizou a controvérsia em sentido desfavorável ao que decido liminarmente e na sentença ora recorrida.
9. Incide na situação presente a teoria do fato consumado, adotada como razões de decidir pelo Superior Tribunal de Justiça para modular os efeitos da decisão tomada no REsp 1.945.851/CE (Tema 1127). Desse modo, na linha da manifestação da Procuradoria de Justiça, verifica-se que o “decurso do tempo consolidou uma situação fática amparada por decisão judicial, cuja destituição não se mostra viável”.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e improvido.